Tribunal: TJBA
Processo: 8141327-70.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8141327-70.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA SILVA DE LIMA

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

**AA

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CADASTRO RESTRITIVO. INSCRIÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – Nas ações declaratórias negativas, em que uma das partes alega a inexistência do débito que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos, cabe ao réu a prova da realização do negócio que gerou a dívida.

II – Tendo a ré juntado aos autos documentos que comprovam o fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor e, este, não se desincumbido do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, impossível é a declaração de inexistência do débito.

III – Comprovado o vínculo jurídico entre as partes, bem como a existência do débito, a inscrição do nome do consumidor nos cadastros de órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular do direito de cobrança do réu, de modo que inexiste dano moral, razão da manutenção da sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº 8141327-70.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como
Apelante
PATRICIA SILVA DE LIMA e como
Apelado
o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA